Tribunal: TJPA
Processo: 0006833-28.2010.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0006833-28.2010.8.14.0401
ÓRGÃO: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: CAPITAL (VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES)
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
H. D. S. A.
ADVOGADO: MARCO ANTONIO PINA DE ARAÚJO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA:
DESA.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESA.
APELAÇÃO PENAL. ART. 217-A C/C ART. 226, INCISO II E ART. 71,
CAPUT,
DO CPB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PROCEDÊNCIA. ROBUSTEZ DAS PROVAS RELATIVAS À AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. EXAMES PERICIAIS INCONCLUSIVOS. IRRELEVÂNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não prospera o entendimento emanado pela autoridade judicial de 1º grau, por ocasião da sentença absolutória, quando as declarações da vítima aliadas aos depoimentos testemunhais denotam, com extrema clareza, a conduta do acusado, mormente porque, em se tratando de crimes contra a liberdade sexual, a palavra daquelas é de fundamental valia, especialmente quando corroborada com outros elementos probantes.
2. O fato de o exame pericial não atestar os vestígios do crime não é capaz de afastar a ocorrência do delito, provada pelos depoimentos acima descritos, até porque referido exame nada atestaria, já que, como dito, tratou-se apenas de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. No mais, a prova técnica não é a única que comprova a existência dos delitos, de modo que há, ainda, nos autos, outros elementos capazes de demonstrar que o acusado se aproveitou do fato de ser avô da criança e, por isso, ter sua confiança e hierarquia sobre ela, para constrangê-la a permitir que com ela fosse praticado o ato criminoso.
3. Sentença reformada para condenar o réu pela prática do crime previsto no 217-A c/c art. 226, inciso II e art. 71,
caput,
do CPB, à pena de 22 (vinte e dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão em regime inicialmente fechado.
4. Após a condenação em 2ª instância, visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
, e deve ser considerado entre a data da sessão de julgamento na qual é publicado o acórdão e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser declarada a prescrição retroativa, para extinguir a punibilidade do réu.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, COM DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso,
porém, DECRETAR, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de outubro e finalizada aos cinco dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 05 de novembro de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca da Capital, que absolveu o réu H. D. S. A. do crime previsto no art. 217-A do CPB, pelo qual fora denunciado.

Narra a
denúncia
, em síntese, que a vítima vinha sendo abusada sexualmente pelo denunciado, que é seu avô paterno, sendo que no dia 09.03.2010, por volta das 22h00, como era habitual, este ligou para o celular da menor, que não atendeu a ligação, fazendo com que ligasse para o telefone fixo da residência de sua neta, fato que causou estranheza nos avós maternos da vítima, em virtude do horário, os quais passaram a escutar a conversa na extensão, achando igualmente estranho o réu expressar que estava
¿com saudade de morder a bundinha e se ela havia gostado daquilo¿
. A mãe da vítima, que estava ao seu lado durante a ligação acima referida, também estranhou o comportamento da menor, que ria nervosamente.

Prossegue a exordial narrando que, no dia seguinte, a vítima foi questionada por sua mãe acerca da atitude de seu avô, sendo surpreendida ao saber que os abusos sexuais começaram desde os 11 anos de idade da ofendida, quando o réu passou a acariciar seus seios, tocar sua genitália e masturbar-se em sua frente, tendo relatado, ainda, que o acusado, aproveitando-se também dos momentos em que ficavam sozinhos, praticava sexo oral e pedia que esta fizesse o mesmo, além de introduzir o dedo em sua vagina e ânus, práticas que a menor sempre recusava, porém era obrigada a realizar, por ser ameaçada. A vítima alegou também que o denunciado dizia que tais práticas não atrapalhariam a vida sexual desta, e que nos momentos em que se negava a atender suas determinações, este tinha acesso de ira e a destratava.

Ainda segundo a peça acusatória, segundo o depoimento das testemunhas, em especial do primo da vítima, o denunciado apresentava ciúme da menor, tendo ficado extremamente aborrecido quando viu o adolescente na companhia desta, ocasião em que a levou para casa e ordenou que isso não mais se repetisse.

Finaliza a inicial descrevendo que o acusado refuta as acusações, afirmando que são falsas e que a vítima foi induzida por sua mãe a prestar queixas em decorrência de um conflito existente entre ambos, bem como, que o diálogo escutado no telefone não passava de brincadeira.

Em
razões recursais
, o
dominus litis
alega que
a decisão do Juízo de 1º grau deve ser reformada, a fim de que o acusado seja condenado
, de vez que o resultado do laudo pericial é irrelevante para a configuração do crime de estupro de vulnerável, visto que a conduta do réu se resumiu em atos libidinosos diversos da conjunção carnal, os quais não deixaram vestígios, todavia, a autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pelo depoimento seguro da vítima - o qual não apresenta contradições substanciais - aliado aos depoimentos testemunhais, os quais dão conta, inclusive, da inexistência de conflito familiar anterior, conforme asseverou o Juiz
a quo.

Em
contrarrazões
, pugna o apelado pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com as provas carreadas aos autos, insuficientes para gerar qualquer veredito condenatório.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente apelo.

O relator originário do feito, o Exmo. Des. Ronaldo Marques Valle, recebeu os autos conclusos, com parecer ministerial, na data de 04.04.2016 (fls. 201-verso), tendo determinado sua remessa ao gabinete da revisora, a Exma. Desa. Vania Fortes Bitar, no dia 05.12.2019 (fls. 202/203). Aquela magistrada, então, na data de 15.06.2020, pediu a inclusão do feito em pauta de julgamento (fls. 204). Todavia, antes de ser pautado, o relator originário pediu o retorno do apelo ao seu gabinete, tendo, em 02.07.2020, declarado a suspeição para atuar no presente recurso (fls. 205), pelo que, os autos vieram redistribuídos a esta relatora em 23.07.2020 (fls. 207-verso).

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, destaco que os argumentos esposados no apelo extremo
merecem prosperar
, pois da análise acurada do conjunto fático-probatório observa-se que a decisão ora combatida foi prolatada em contrariedade às provas dos autos.

Apesar da negativa de autoria sustentada desde o início da instrução criminal, a autoria e a materialidade do delito em comento restam amplamente comprovadas pelo depoimento da vítima na polícia e em Juízo, os quais, juntamente com os depoimentos testemunhais, não deixam dúvidas acerca da autoria do crime, senão vejamos.

Em sede policial, a vítima T. L. D. A. afirmou (fls. 10):
¿(...) QUE vive em companhia de sua mãe e seus avós maternos. QUE tem pouco contato com seu genitor ROBSON VILHENA DE ALMEIDA, o qual se separou de sua mãe quando possuía 01 ano de idade. QUE seu pai nunca lhe ajudou financeiramente, tendo seu avô paterno H. D. S., se comprometido a ajudar financeiramente sua mãe na sua criação. QUE: seu avô paga seu colégio e até quando possuía 10 anos de idade, ele também fornecia mensalmente uma cesta básica. QUE: costumava frequentar a casa de seu avô, inclusive passava férias e datas comemorativas em companhia deste e de sua avó. QUE: na casa de seu avô localizada na Pass. Domingos Marreiros, n. 66, moram somente ele e sua avó LEILA VILHENA DE ALMEIDA. QUE: desde que possuía onze anos de idade e passou a nascer seus seios, seu avô fica passando a mão neles, assim como em sua vagina, chegando a introduzir o dedo tanto em sua vagina quanto em seu ânus. QUE: fazia sexo oral na informante e pedia para que ela colocasse a boca em seu pênis, contudo, ela sempre se recusou a fazê-lo. QUE seu avô mandava que ela se despisse, bem como mandava que ela o masturbasse, dizendo que isso não iria atrapalhar a sua vida. QUE: seu avô deitava nu em cima de si e ficava se roçando e tentando lhe penetrar insistentemente. QUE: isso acontecia todas as vezes em que ia para sua casa, quando ele aproveitava que sua esposa estava em outro compartimento da casa e trancava-se no quarto que fica na parte superior do imóvel. QUE quando a informante se recusava a fazer o que seu avô determinava, este ficava com muita raiva e a tratava muito mal. QUE quando completou treze anos, ao ouvir sobre abuso sexual pela televisão, percebeu que era vítima de tal crime e passou a sentir nojo de seu avô e ficar muito triste. QUE recorda que no ano passado em dia que não sabe precisar, estava sozinha na casa de seu avô, quando chegou ali seu primo chamado MARCELO e os dois ficaram sozinhos na casa e quando seu avô chegou em casa e viu os primos juntos ficou com raiva e levou Marcelo para sua casa. QUE depois desse fato, MARCELO perguntou a informante o que seu avô fazia com ela, tendo a informante contado a seu primo tudo o que acontecia. QUE recorda que ficou com mais nojo de seu avô em um dia que dormiu em sua casa e quando sua avó saiu para ir a feira, mais uma vez ele tentou abusar dela, tendo reagido dizendo que não queria e deu-lhe um chute, fato que o levou a ficar com muita raiva e neste dia precisava ir ao médico às 15:00h e ele só a levou muito contrariado às 16:00h e após ficar pensando no que vinha acontecendo ficou com muita raiva, chegando inclusive a desmaiar. QUE todos os parentes de seu pai comentavam sobre o excessivo ciúme de seu avô para consigo. QUE seu avô costuma ligar para o seu celular de nº (...) geralmente depois da meia noite e fala várias obscenidades, tais como: queria que ela colocasse a boca em seu pênis e mordesse, queria morder sua bunda, que estava com saudade de morder sua bunda, tocar em seus seios, entre outras coisas. QUE não contava o que acontecia com medo de que não acreditassem em si e ficassem do lado dele. QUE sua mãe só tomou conhecimento dos abusos quando sua avó materna lhe contou que havia escutado através do viva voz do telefone H. lhe falar obscenidades. QUE sua mãe lhe perguntou o que seu avô fazia, tendo a informante lhe contado tudo sobre os abusos sofridos. QUE a última vez em que foi para a casa de seu avô foi em janeiro. QUE desde o início do mês de março não tem atendido às ligações de seu avô, tendo falado com ele somente no dia 23/03/2010, quando ele ligou para reclamar que ela não havia ligado para dar parabéns pelo seu aniversário e no final da conversa a qual foi gravada no celular da informante este dizia que queria morder sua bunda. QUE acha que sua avó desconfiava dos abusos, pois demonstrava ciúme da informante com seu avô. QUE ninguém da família de seu avô, além de MARCELO sabe dos abusos. (...)¿

Já em Juízo, a ofendida afirmou (fls. 83/85):
¿QUE: confirma as declarações prestadas na Delegacia de Polícia às fls. 10/11; QUE: seu avô começou os abusos quando estava ainda com 09 anos e com o passar do tempo aumentando a idade, aumentando os seios, o seu avô começou a ir mais além e achava que não era nada de mal e dizia que era uma brincadeira, apesar de não gostar das brincadeiras, tempos depois começou a ter conhecimento sobre tais fatos através da televisão e via que se tratava de pedofilia o que seu avô estava lhe fazendo, e os abusos ocorriam sempre na casa dele; QUE: seu avô passava a mão em seus seios, passava os dedos em sua vagina e chegava até a introduzir o dedo em sua vagina e em seu ânus; QUE: ele lhe fazia sexo oral e queria que fizesse nele o que não aceitou a fazer; QUE: seu avô lhe pediu para lhe masturbar e atendeu o pedido, só que da outra vez que o pediu não concordou; QUE: o seu avô também tentou introduzir o pênis dele em sua vagina só que ele não conseguiu porque não deixou; QUE: seu avô lhe dizia para não contar nada para a sua mãe pois iria perder muita coisa, pois era ele quem pagava o seu colégio e lhe dava as coisas e tudo isso iria perder e passar uma certa necessidade e que tudo aquilo que ele fazia, dizia ele ser urna brincadeira dos dois , só que não estava mas aquentando e acabou por confirmar para a sua mãe o que lhe estava acontecendo; QUE: Marcelo é o seu primo e antes de sua mãe descobrir o que o seu avô estava lhe fazendo contou para o seu primo; QUE: estava conversando com o Marcelo em frente a casa de seu avô quando contou tudo para ele; QUE: o seu avô naquele momento não se encontrava naquele dia na casa e só chegou depois de ter conversado com o Marcelo quando já haviam entrado na casa; QUE: um outro dia após ter encontrado com o Marcelo ele foi um final de semana passar na casa de sua tia Vânia que é vizinha de seu avô e foi ele almoçar na casa do seu avô , ocasião em que ficou a sós com Marcelo e quando o seu avô chegou ele lhe pediu que fosse levado para a casa dele, assim também como pediu para o avô que também lhe levasse para a sua casa e depois que deixaram Marcelo seu avô lhe falou que não gostou de lhe vê sozinha com o Marcelo ;QUE: seu avô dizia que não gostava de Marcelo porque ele é Gay e segundo o avô todo Gay antes de se tornar Gay primeiro ele tinha que ficar com uma menina; QUE: em determinada ocasião Marcelo comentou com a declarante que já ouviu comentários por parte de seus familiares acerca do ciúme que a avó nutria em relação a declarante; QUE: tinha um bom relacionamento com a sua avó paterna contudo percebia que esta não gostava de certas brincadeiras, que o avô fazia com a declarante inclusive lhe olhava com desconfiança muito séria ;QUE: a sua mãe e familiares se davam muito bem com os seus avós paternos, só não tendo relacionamento com o seu pai; QUE: não teve nenhuma assistência sócio-psicológico no PROPAZ esteve apenas uma vez lá COM A APALAVRA A DEFESA, as perguntas: QUE: frequentava bastante a casa e seus avós, finais de semana e suas férias passavam todas com eles; QUE: na maioria das vezes era a única criança que ficava na casa dos avós, apesar de ter irmãos e irmã , sendo que são mas crianças *QUE: muitas vezes ficou sozinha com o seu avô na casa dele; QUE: dormia no quarto de seus avós, eles na cama do casal e colocava um colchonete para ela dormir e que na casa de seu avô tinha apenas um quarto; QUE: na maioria quem lhe pegava na casa de sua mãe era o seu avô e teve outras poucas ocasiões em que o seu pai também ia lhe buscar e em outras era a sua própria mãe que lhe levava;; QUE: atualmente está namorando um mês; QUE antes do seu namoro atual, teve outros namoradinhos sem que sua mãe ficasse sabendo; QUE: uma certa ocasião emprestou a sua bicicleta para o seu namoradinho e chegou em casa dizendo que tinha sido assaltada. QUE: na realidade não emprestou a bicicleta para o seu namoradinho o fato é que estavam juntos quando dois garotos chegaram e foram eles quem levaram a bicicleta e que a noite o seu coleguinha foi lá levar de volta a bicicleta, daí porque todos diziam que foi ele quem levou a bicicleta; QUE: a depoente, chorando, disse não ter mais o que declarar a não ser que seja feita a JUSTIÇA QUE É A PRISÃO DE SEU AVÔ PARA QUE ELE NUNCA MAIS FAÇA ISSO¿

A testemunha Patrícia da Mota Lima afirmou em Juízo (fls. 80/83):
¿QUE: confirma o depoimento prestado na Delegacia de Polícia às fls. 05 e/ou 08; QUE: desde quando a sua filha nasceu ela tem contato com os seus avós paternos, o pai não tem uma relação chegada a filha, ele constituiu nova família e não dava a atenção devida à filha; QUE: sua filha passava os finais de semana na casa dos avós e não com o pai, acredita que eles queriam forçar uma barra para forçar o filho a ter uma relação de pai e filha, ele nunca deu nada para a filha e quem dava presentes para a sua filha era o avô paterno, QUE. a sua filha desde os 4 e 5 anos de idade ia só para a casa de seus avós paternos e este inclusive contratou uma baba para cuidar da criança, mas foi por um curto período, QUE. as vezes ficava preocupada pela idade de sua filha em ficar sozinha na casa dos avós, QUE. somente o ano passado quando sua filha já com 14 anos foi que tomou conhecimento do que vinha acontecendo com ela e o avô paterno; QUE: uma certa ocasião por volta das 23.00horas ele ligou para a sua casa para falar com a sua neta e quem atendeu foi a sua mãe (depoente) e naquele momento encontrava-se no computador fazendo uns trabalhos quando de repente sua mãe entrou e muito nervosa relatou que o avô de T. havia ligado para ela e juntamente com o seu marido ficaram escutando a conversa da Thais e o avô paterno , disse ter ouvido uma serie de palavras obscenas que ele falava para Thais dizendo que estava com saudades e que "QUERIA MORDER A SUA BUMDINHA", perguntando também "VOCÊ GOSTOU DAQUILO", QUE: sua mãe ao lhe relatar o fato muito nervosa disse que ele tinha falado muitas outras coisas; que imediatamente chamou pela filha T. e perguntou o que significava aquilo que sua avó acabara de lhe relatar, tendo a mesma respondido, chorando muito, que isso vinha acontecendo desde os seus 09 anos; QUE. a depoente esclarece no momento que sua mãe relatou sobre o que ouviu no telefonema entre o acusado e a neta chamou logo a sua filha parta saber o que estava acontecendo, não deixou para outra ocasião foi logo em seguida comentário que sua mãe lhe fez; QUE: não recorda com precisão a idade que T. disse ter começado a sofrer esse tipo de abuso, talvez 08 a 09 anos; QUE: sua filha disse-lhe que o avô se masturbava na sua frente , tocava nas suas genitálias, acredita que ele até a tenha desvirginado com o dedo; fato que comprovou recentemente quando a levou ao médico e ele passou um remédio (creme vaginal), achou estranho mas comprou o remédio e pessoalmente fez a aplicação, daí porque diz que sua filha não é mais virgem , comprovando que a tempo sua filha lhe declarou que o seu avô introduziu o dedo em sua vagina e em nenhum momento T. disse que seu avô tenha introduzido o pênis na vagina dela; QUE: na época sua filha foi submetida a exame pericial mas não obteve o resultado é que na época estava tendo greve e ficou sem a referida informação; QUE: por várias vezes observou que quando ao acusado chegava e procurava abraçar T. ela o empurrava assim como quando ele pegava a mão dela, ela rapidamente soltava da Mao dele, chegou até a reclamar com T. sobre o seu comportamento em relação ao avô, QUE. sua filha disse que não lhe contou antes o que vinha acontecendo com medo, pois seu avô dizia que se contasse para alguém ele negaria tudo dizendo que era mentira, além do que disse ela que o via como o seu avô e gostava muito dele, e também lhe ameaçava em não pagar mais o colégio dela e de não dar mas nada para ela; QUE: no entanto sua filha disse ter contado tudo para o seu primo Marcelo que era e é muito seu amigo; QUE: admite que antes de saber de tudo isso ter tido algumas discussões com os avós paternos da T. em razão da falta de responsabilidades do filho dele para com a filha e entendia que eles passavam a mão na cabeça do filho; QUE: tais discussões aconteceram nos primeiros anos de T., depois não ouve mas porque os próprios avós assumiram a responsabilidade dos pais, QUE. naquela época ingressou na Justiça com pedido de alimentos só que retirou devido os avós de T. terem lhe procurado e pedido para retira, pois eles iriam assumir as despesas com a neta. (...)¿

A testemunha Iolanda Oliveira da Silva afirmou em Juízo (fls. 85/87):
¿QUE confirma as declarações de fls. 13;QUE: em data que não se recorda por volta das 22:00horas estava deitada em seu quarto assistindo televisão quando o telefone tocou e na ocasião o seu marido Antonio Maria da Mota Lima atendeu telefone e percebeu que ao mesmo tempo a sua neta estava em outro quarto também havia atendido ao telefonema e que o senhor Antonio percebeu que quem estava ligando era o avô paterno de T., senhor Hamilton ;QUE: o marido da declarante estranhou o horário daquele telefonema razão pela qual resolveu escutar a conversa e acionou o viva voz do aparelho, ocasião em que a depoente e seu marido ficaram ouvindo a conversa entre T. e Hamilton; QUE: durante a ligação telefônica ouviu o acusado dizer para a sua neta que estava com saudades de "MORDER A SUA BUMDINHA"; QIJE: neste momento ficou muito nervosa e começou a chorar; QUE: chegou a ouvir ainda o acusado dizer para T. que tinha saído de casa aos 18 anos de idade e que ela deveria fazer o mesmo; QUE: imediatamente relatou o ocorrido para a mãe de T. a qual começou a indagar a T. sobre que seus avós maternos tinham ouvido no telefonema; QUE: a vítima começou a chorar e em seguida a declarante saiu do quarto e não ouviu a conversa entre a sua filha e T.; QUE: o acusado costumava a almoçar na casa da declarante ocasião em que pedia para conversar a sós com T.; QUE: a depoente e seu marido estranhavam tal atitude ; QUE: quando o acusado ia a casa da declarante apanhar T. para passar o final de semana em sua residência a declarante percebia que ele queria passar o braço no ombro da vítima a qual se esquivava ;QUE: o acusado era quem pagava o colégio de sua neta T.; QUE: o relacionamento entre a família da vítima e do acusado era bom; (...) QUE: por várias vezes observou quando o acusado tentava colocar os braços no ombro de T. e ela não gostava vez que demonstrava um comportamento de não gostar, pois se esquivava do braço do avô. QUE: ele mesmo pegava a mochila de T. e iam juntos pegar o ônibus; QUE: não tinha nada contra o acusado tanto é que se davam muito bem a ponto de Hamilton por várias vezes chegar na hora do almoço e almoçar com a família e o que deixava o seu marido um pouco zangado era que depois do almoço Hamilton pedia para conversar em particular com a neta e o avô materno, seu marido achava muito estranho e achava aquilo esquisito; (...)¿

A testemunha Marcelo Vilhena Martins relatou em Juízo (fls. 87/88):
¿QUE: Sabe o porque que esta aqui na sala e que o acusado é o seu tio; QUE: confirma as declarações de fls 14; QUE: não lembra com precisão a data em que T. falou o que estava acontecendo com ela, só lembra que oi em 2009; QUE: foi na casa do avô de T. que ela lhe contou tudo e que T. não lhe relatou detalhes do que estava acontecendo, falando apenas que estava sendo assediada pelo avô e lhe aconselhou a contar tudo para a mãe dela e T. respondeu que não iria contar nada para a mãe porque ela não iria acreditar nela; QUE: tinha o costume de frequentar a casa do tio; QUE: realmente um certo dia estava sozinho com a T. na casa do acusado e quando ele chegou não gostou e chamou a atenção dos dois, só que nada percebeu de estranho achou que era cuidado de avô; QUE: nunca ouviu nenhum de seus familiares comentar sobre o ciúme do acusado pela neta; (...)¿

Por seu turno, o Relatório Social do PROPAZ (fls. 18/19) assim descreve:
¿(...) Durante a entrevista, a adolescente referiu que desde os 11 anos de idade, quando ia passar férias escolares na casa de seu avô paterno, este a abusava sexualmente, a levava para um quarto, ficava nu, pedia a menina para tocar em seu pênis, depois a despia e a colocava deitada na cama, dizendo-lhe que iria `gostar muito¿ e roçava o pênis em sua genitália.
Enfatizou que a última vez que ele a abusou sexualmente ocorreu em janeiro/2010, quando T. foi para a casa dele e seu avô lhe pediu para ela masturbá-lo com a mão e ela negou-se e percebeu a mudança de comportamento dele com relação a ela, pois o mesmo tornou-se agressivo.
T. assegurou que seu avô paterno telefona para o celular dela e fala frases obscenas, como querer dar uma mordida no corpo dela e de querer fazer sexo consigo.¿

De todas as provas acima mencionadas, não há como afastar a responsabilidade criminal do réu, de vez que as declarações ao norte transcritas denotam com extrema clareza a sua conduta do acusado.

O fato de os exames periciais (fls. 71/73) não atestarem os vestígios do crime não é capaz de afastar a ocorrência do crime, provada pelos supracitados depoimentos, até porque referidos exames nada atestariam, já que, como dito, tratou-se apenas de apalpação e colocação do dedo na genitália e na região glútea da vítima.

No mais, a prova técnica não é a única que comprova a existência dos delitos, de modo que há, ainda, nos autos, outros elementos, tais como os depoimentos da vítima e das testemunhas, alhures transcritos, capazes de demonstrar que o acusado se aproveitou do fato de ser avô da criança e, por isso, ter sua confiança e hierarquia sobre ela, para constrangê-la a permitir que com ela fosse praticado o ato criminoso.

Aliás, há muito a doutrina e a jurisprudência vêm entendendo que, em se tratando de crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima é de fundamental valia, especialmente quando corroborada com outros elementos probantes, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza,
não contam com testemunhas ou sequer deixam vestígios, como ocorre no caso em testilha
.

Neste sentido:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ARTS. 213 E 214, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA IMPOSTA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À OCORRÊNCIA DAS PRÁTICAS SEXUAIS NARRADAS. EXAME COMPARATIVO DE DNA PLEITEADO PELO PACIENTE. DESNECESSIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, TÃO-SOMENTE PARA AFASTAR O ÓBICE À PROGRESSÃO DE REGIME. 1.
omissis
2. De outra parte, entende esta Corte Superior que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios. 3. Não há de ser reconhecida a nulidade do aresto, por ausência de exame comparativo de DNA, porquanto fundada a condenação em elementos outros - depoimentos coerentes das vítimas, com o reconhecimento do agente, e laudo pericial constatando a ocorrência dos fatos delituosos -, suficientes para a convicção do Magistrado sentenciante. 4.
omissis
5. Ordem parcialmente concedida, confirmando a liminar anteriormente deferida, tão-somente para afastar o óbice à progressão de regime, cujos requisitos deverão ser avaliados pelo ilustre Juiz da Execução Penal. (STJ - HC 87.819/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 20/05/2008, DJ 30/06/2008)

Analisadas as peculiaridades do caso concreto, tem-se, ainda, reconhecida a figura da continuidade delitiva, inserida no art. 71,
caput
, do CPB, acertadamente, em desfavor do apelante, vez que conforme os relatos da vítima o delito se perpetrou ao longo de, aproximadamente, 05 (cinco) anos.

A prática de crimes na mesma espécie, ou seja, violadoras do mesmo dispositivo legal em qualquer de suas modalidades, um conseguinte do outro, justifica o uso do art. 71 do Código Penal, em detrimento do acusado. Revela a vítima que os fatos se sucediam sempre que ia à residência do recorrente, com o mesmo
modus operandi
.

Portanto, data vênia o entendimento judicial de 1º grau, o conjunto probatório se mostra suficiente a embasar um édito condenatório, pois
evidencia a efetiva prática, pelo apelante, do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva.

Neste ponto, antes de se proceder à fixação da dosimetria da pena do réu, necessário se fazem alguns esclarecimentos.

Em Juízo, vítima e testemunha descrevem ter sido, a primeira, violentada pelo recorrente dos 09 (nove) aos 14 (quatorze) anos de idade. Nascida em 14.09.1995, conforme Certidão de Nascimento às fls. 12 dos autos, tem-se que os fatos narrados tiveram início no ano de 2004, quando ainda vigente as disposições do art. 214, c/c art. 224, ¿a¿, ambos do CPB, e término ano de 2010, quando já promulgada a Lei n.º 12.015/2009, que deu ao art. 217-A do CPB, a seguinte redação:
Art. 217- A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

Como se vê, o estupro passou a abranger a conduta de constranger alguém (não apenas mulher) à prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, que anteriormente caracterizava o crime de atentado violento ao pudor, revogando o crime do art. 214 do Código Penal. Sendo a vítima menor de 14 anos, a conduta amolda-se ao tipo do novo artigo 217-A, com pena mais grave, de 8 a 15 anos.

Assim, a nova Lei n.º 12.015/09 criou o crime de estupro de vulnerável, que se configura pelo cometimento de qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos (art. 217-A,
caput
), ou com pessoa, de qualquer idade, portadora de enfermidade ou deficiência mental, que não tem o necessário discernimento ou não pode oferecer resistência (§1º). Note-se que o tipo do art. 217-A não exige o emprego de violência e inclui a menoridade da vítima como elementar, afastando a presunção contida no art. 224, do CPB, ora revogado.

Ocorre o mesmo em relação à majorante do art. 226, inciso II, pois antes das alterações promovidas pela Lei n.º 11.106/2005, o referido dispositivo encontrava-se assim delineado:
Art. 226. A pena é aumentada de
quarta parte
:
(grifei)
I - (...)
II - se o agente é ascendente, pai adotivo, padrasto, irmão, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima ou da vítima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela.

Vê-se que o acusado iniciou a prática dos delitos quando ainda vigorava a redação anterior, permanecendo na prática do crime até o ano de 2010, quando a Lei nº 11.106/05 já havia alterado a redação do art. 226, inciso II, nos seguintes termos:
Art. 226. A pena é aumentada:
I - (...)
II -
de metade,
se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tenha autoridade sobre ela.
(grifei)

Desta forma, em razão de se tratar de crime cometido em continuidade delitiva, está-se diante de conflito de leis no tempo.

Acerca do assunto, o
Supremo Tribunal Federal
, acompanhando a doutrina majoritária, editou a
Súmula 711,
com o seguinte teor:
¿a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência¿,
razão pela qual passaram a ter tratamento idêntico ao dos crimes permanentes. Assim, se o agente comete crime continuado durante meses seguidos, a continuação delitiva será regida, no caso de sucessão de normas, não pela lei que vigora à época do primeiro crime, mas do último, isto é,
da cessação da continuidade, ainda que seja a mais gravosa.

Com efeito, se os atos sucessivos já eram incriminados pela lei antiga, não há duas séries (uma anterior, outra posterior à nova lei), mas uma única (dada a unidade jurídica do crime continuado), que incidirá sob a nova lei, ainda que esta seja menos favorável que a antiga, pois
o agente já estava advertido da maior severidade da sanção, caso persistisse na continuação
.

Nas lições de Cleber Masson (in Código Penal Comentado, 2013, pg. 342):
¿Crime continuado e conflito de leis no tempo: O crime continuado é formado por uma pluralidade de crimes da mesma espécie. Pode ocorrer de estar em vigor uma determinada lei para um grupo de delitos, e, com a superveniência de outra lei, mais gravosa, ser praticada uma nova série de crimes, todos eles em continuidade, nos moldes do art. 41,
caput
, do CP. A lei mais gravosa deve ser aplicada a toda série delitiva, pois o agente que insistiu na empreitada criminosa, depois da entrada em vigor da nova lei, tinha a opção de seguir ou não seus mandamentos. Além disso, se o crime continuado é um único delito para fins de aplicação da pena, deve incidir a lei em vigor por ocasião de sua conclusão.¿

Assim:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. PRETENSÃO À READEQUAÇÃO TÍPICA. ANTIGO ART. 214 DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO NO CRIME DO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 12.015/09. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CRIME CONTINUDADO. SÚMULA N. 711 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA IRRETROATIVIDADE DA LEI. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO. MANUTENÇÃO. REVISÃO IMPROCEDENTE. I - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da revisional, quando da leitura da inicial se puder aferir pelo menos uma das hipóteses elencadas no art. 621 do Código de Processo Penal. II - A revisão criminal tem por objetivo desconstituir a coisa julgada em razão da existência de vício de procedimento ou de julgamento, não sendo o meio adequado para o reexame das provas e tampouco da dosimetria da pena, salvo quando houver flagrante ilegalidade. III -
Demonstrada a prática de abusos sexuais pelo autor contra menor de 14 (catorze) anos, no período compreendido entre 2005 a 2011, correta a sua condenação como incurso no crime do art. 217-A do Código Penal, pois a pena em abstrato cominada a este delito lhe é mais benéfica do que aquela prevista no art. 214, com a redação anterior à Lei nº 12.015/09, uma vez que este diploma normativo revogou a causa de aumento prevista no art. 9º da Lei nº 8.072/90, a qual seria aplicada ao requerente no caso concreto.
IV - Inadmissível discutir em sede de revisão criminal o montante de aumento aplicado em face da continuidade delitiva, especialmente se a fração utilizada no acórdão transitado em julgado está conforme pacífico entendimento jurisprudencial. V -
Ainda que a nova lei ensejasse situação mais gravosa, a sua aplicação seria correta no caso concreto, pois se trata de crime continuado e segundo entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade (Enunciado nº 711). A suposta lei mais grave, Lei nº 12.015/09, que unificou, em um mesmo tipo penal, as elementares dos antigos crimes de estupro e do atentado violento ao pudor, iniciou sua vigência em 7 de agosto de 2009, antes, portanto, das práticas abusivas cessarem.
VI - Preliminar rejeitada. Revisão Criminal improcedente. (TJDFT, Acórdão n.900862, 20150020099406RVC, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Câmara Criminal, Data de Julgamento: 19/10/2015, Publicado no DJE: 22/10/2015. Pág.: 161)

Por conseguinte, hei por bem reformar a sentença absolutória prolatada pelo Juízo
a quo
para
CONDENAR o réu H. D. S. A. nas sanções punitivas do

delito insculpido no art. 217-A c/c o art. 226, inciso II (já com as alterações promovidas pela Lei n.º 11.106/2005)

e art. 71, todos do CPB.

Passo, então, à
dosimetria da pena do réu
, obedecendo a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿
.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu excedeu aquela normal à espécie
, sendo deveras reprovável, vez que demonstra frieza na prática reiterada dos delitos, bem como, ameaçava a vítima, dizendo que ela iria perder muitas coisas e iria passar necessidade, visando tornar incólume suas condutas delitivas.

Quanto aos
antecedentes criminais
, da análise da certidão às fls. 141/142, vê-se que não há condenação com trânsito em julgado em desfavor do réu, pelo que, tal circunstância lhe é favorável.

Em relação à
conduta social e personalidade,
não há elementos que permitam sua adequada valoração, de modo que são, de fato, favoráveis ao réu.

No tocante aos
motivos do crime
, são normais ao tipo.

Quanto às
circunstâncias,
tenho-as como desfavoráveis ao acusado, dada a audácia de cometer o crime em ambiente doméstico que, em tese, deveria servir de amparo e abrigo para a menor.

As
consequências do delito
são normais à espécie.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
¿o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿.

Diante da análise das circunstâncias judiciais acima analisadas e, verificando-se que a existência de duas circunstâncias desfavoráveis ao réu, entendo como necessária e suficiente a fixação da
pena-base em 11 (onze) anos de reclusão.

Inexistem agravantes.

Presente a atenuante da maioridade senil
(art. 65, inciso I do CPB), uma vez que, por ocasião do presente julgamento, o réu já conta com 71 (setenta e um) anos, pelo que diminuo a pena em 1/6, restando fixada, nesta fase, em
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Mister frisar a possibilidade de aplicação da antedita atenuante por ocasião do acórdão condenatório, uma vez que
¿Em caso de acórdão condenatório, isto é, decisão do tribunal que reforma a sentença absolutória, a idade deve ser aferida na data da sessão de julgamento do recurso de apelação interposto pela acusação.¿
(MASSON, 2015, p. 738).

Ausentes causas de diminuição.

Presente a causa de aumento do art. 226, inciso II do CPB (ser o agente avô da vítima)
, pelo que, diante da fundamentação alhures exposta, aumento a pena da metade, alcançando o patamar de
13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Presente, também, a causa de aumento referente à continuidade delitiva (art. 71,
caput,
CPB)
. Gize-se que o critério para exasperação da pena, pela continuidade delitiva, leva em conta o número de infrações cometidas. No caso
sub examine
, entendo que a fração mais gravosa deve ser aplicada ao réu, visto que, embora não precisada a quantidade de vezes em que os crimes foram perpetrados, estes ocorreram ao longo de, aproximadamente, 05 (cinco) anos, conforme acima referido.

Em igual entendimento:
CONSTITUCIONAL. PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA NA PRIMEIRA ETAPA COM BASE NA CULPABILIDADE ELEVADA DO RÉU E NAS CONSEQUÊNCIAS DA CONDUTA DELITUOSA. POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. AUMENTO DA PENA NA FRAÇÃO DE 2/3. CRIME PRATICADO DURANTE LONGO PERÍODO DE TEMPO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 01. (...) 02. (...) 03. "Mostra-se legítimo o aumento da pena-base, pela circunstância judicial da culpabilidade, na medida em que fundamentada em elementos que extrapolam os inerentes ao tipo penal imputado, demonstrando, assim, especial reprovabilidade da conduta" (HC 211.601/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/02/2015; RHC 32.852/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/02/2014). 04.
De ordinário, "a escolha da quantidade de aumento de pena em virtude do reconhecimento da continuidade delitiva considera o número de infrações praticadas pelo agente". Porém, "na hipótese de crimes sexuais em que os episódios ocorrem durante longo período, não é viável exigir a quantificação exata do número de eventos criminosos"
(AgRg no REsp 1.281.127/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/09/2014; AgRg no AREsp 455.218/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/12/2014).
À luz da premissa de que resultou comprovada a prática do crime por "considerável período de tempo", "de 2006 a meados de 2007 e de novembro de 2008 até o início de 2009", impõe-se a confirmação da sentença que, na terceira fase da dosimetria, com fundamento no art. 71 do Código Penal, elevou a pena em 2/3 (dois terços).
05. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 319.063/MS, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2015, DJe 18/06/2015) (grifo nosso)

Por tal razão, majoro a reprimenda no patamar máximo de 2/3 (dois terços),
tornando-a definitiva em 22 (vinte e dois) anos e 11 (onze) meses, a ser cumprida em regime inicialmente fechado
,
em obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea ¿a¿ do CPB.

Por fim, após a condenação do apelado ora procedida, verifico a ocorrência da
prescrição retroativa
.

Isto porque, quando o réu é absolvido na 1ª instância e condenado na 2ª instância, após recurso da acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da sessão de julgamento, onde é publicado o acórdão.

Assim,
com a reforma da sentença absolutória de 1º grau, o prazo prescricional, que antes era regulado pela pena
in abstrato
, passou a ser regulado pela pena
in concreto
aplicada nesta instância
, a qual é superior a 12 (doze) anos, de modo que o prazo seria, a princípio, de 20 (vinte) anos,
ex vi
do art. 109, inciso I do CPB. Todavia, considerando ser o réu, por ocasião deste acórdão condenatório, maior de 70 (setenta) anos (de acordo com a cópia da carteira de identidade às fls. 26-verso), referido prazo reduz-se pela metade, conforme estabelece o art. 115 do CPB, sendo, assim, de 10 (dez) anos.

Na mesma esteira:
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO JUDICIAL MOTIVADO. EXAME DAS TESES SUSCITADAS NA RAZÕES INICIAL DO WRIT. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1.
Omissis.
2.
Omissis.
IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RÉU QUE COMPLETOU 70 (SETENTA) ANOS DEPOIS DA PRIMEIRA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1.
Omissis.
2.
Omissis.
3. A extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal. Doutrina. Precedente. 4.
A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que o termo "sentença" contido no artigo 115 do Código Penal se refere à primeira decisão condenatória, seja a do juiz singular ou a proferida pelo Tribunal, não se operando a redução do prazo prescricional quando o édito repressivo é confirmado em sede de apelação ou de recurso de natureza extraordinária.
Ressalva do ponto de vista do Relator. 5.
Omissis.
6.
Omissis.
7.
Omissis.
8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 574.596/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)

Desta maneira, entre a data desta sessão de julgamento (iniciada em 27/10/2020) e a data do recebimento da denúncia (18/08/2010) já se passaram mais de 10 (dez) anos, tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado
.

Imperioso frisar que o supracitado prazo prescricional é o maior prazo estabelecido pelo CPB, em seu art. 109, de modo que, mesmo que haja qualquer insurgência ministerial em relação ao presente acórdão, mormente no que pertine à pena aplicada, ainda assim, estar-se-ia irremediavelmente operada a prescrição retroativa.

Em sendo assim, CONHEÇO do recurso ministerial e LHE DOU PROVIMENTO, porém
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelado H. D. S. A., nos termos dos arts. 109, inciso I e 115 do CPB.

É o voto.
Belém/PA, 05 de novembro de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora